Tribunal: TJBA
Processo: 0569267-57.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569267-57.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RICARDO LUIZ DE SOUZA GOMES Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. VALOR DA CAUSA REDUZIDO. HONORÁRIOS IRRISÓRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. TEMA 1.002 DO STF. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A controvérsia recursal restringe-se à forma de fixação da verba honorária sucumbencial, diante da alegação de que a aplicação do percentual mínimo sobre o valor da causa resultou em quantia manifestamente irrisória. 2. O Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, a fixação de honorários advocatícios mediante percentuais incidentes sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa (art. 85, §§2º e 3º). Todavia, admite a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, §8º). 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.076, firmou entendimento no sentido de que a fixação por equidade somente é admissível nas hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, situação que se verifica no caso concreto. 4. Na hipótese, o valor da causa foi fixado em R$ 2.862,00, resultando, pela aplicação do percentual mínimo de 10%, em honorários no montante aproximado de R$ 286,20, quantia incompatível com a dignidade da atividade jurídica e com o trabalho desenvolvido no processo. 5. A natureza da demanda — voltada à garantia do direito fundamental à mobilidade e à inclusão social de pessoa com deficiência — revela proveito econômico de difícil mensuração, circunstância que reforça a adequação da fixação equitativa da verba honorária. 6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em favor da parte vencedora, inclusive em demandas contra entes públicos, devendo os valores ser destinados ao fundo de aparelhamento institucional. 7. Diante do baixo valor da causa e do caráter manifestamente irrisório da verba honorária fixada na sentença, impõe-se a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com arbitramento equitativo dos honorários sucumbenciais. 8. Reforma parcial da sentença para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a serem destinados ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA, nos termos do art. 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Visto, relatada e discutida a Apelação Cível nº 0569267-57.2018.8.05.0001 em que figuram como partes as acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões a seguir expostas. VII